Tribunal: TJSP
Processo: 1016292-68.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Procedência – Inconformismo da ré – Pedido de observação a contribuição mínima do autor na aquisição do terreno e construção da casa – Alugueres – Termo inicial que é a citação, momento em que se deu a regular constituição em mora da requerida – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383723
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016292-68.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ROSANA DE
OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado PAULO ELIAS AMBROSIO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016292-68.2016.8.26.0071 -Voto no 4604
2
APELANTE
ROSANA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO
PAULO ELIAS AMBROSIO (JUSTIÇA GRATUITA)
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
MARCELO ANDRADE MOREIRA
ORIGEM
BAURU 5a VARA CÍVEL
Voto no 4604
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO Procedência Inconformismo
da ré Pedido de observação a contribuição mínima do autor na
aquisição do terreno e construção da casa Alugueres Termo
inicial que é a citação, momento em que se deu a regular
constituição em mora da requerida
Sentença mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
1
A r. sentença de fls. 111/115, de relatório adotado,
julgou procedente a presente ação ajuizada por PAULO ELIAS AMBROSIO em
face de ROSANA DE OLIVEIRA, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido da ação movida por PAULO ELIAS AMBROSIO em face de
ROSANA DE OLIVEIRA, condenando a ré a pagar ao autor, a título de aluguel do imóvel
descrito na inicial, o valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais), desde a citação até
futura desocupação. Determino, ainda, a alienação judicial do bem imóvel individualizado
no laudo pericial, obedecendo ao disposto no artigo 730, parte final, do Código de
Processo Civil, observando que e o produto da venda deverá ser partilhado igualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016292-68.2016.8.26.0071 -Voto no 4604
3
entre as partes. Eventual direito de preferência para adjudicar o bem poderá ser exercido
futuramente, quando da alienação judicial, conforme previsto no artigo 1.322, do Código
Civil, e nos termos das normas do procedimento, conforme fundamentação. As custas e
honorários advocatícios deverão ser rateados proporcionalmente entre as partes, nos
termos do artigo 88, do Código de Processo Civil, pois não há na jurisdição voluntária o
mesmo critério dominante na jurisdição contenciosa, em que cabe ao vencido pagá-los.
Outrossim, nenhuma das partes deu causa injustificada ao processo. Ressalvo, contudo,
que as partes gozam dos benefícios da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado,
prossiga-se nos termos do artigo 730, do Código de Processo Civil. P.R.I.”.

Inconformada, recorre a ré buscando a reforma parcial do
julgado hostilizado, batendo-se pelo arbitramento do valor do aluguel em seu
desfavor. Afirma que a contribuição do autor na aquisição do terreno e construção
da casa corresponde à 8,17% do valor do imóvel e, o valor mensal integral de
locação, lançado pelo perito as fls. 97, é de R$ 600,00. Conclui que,
considerando a contribuição do autor na aquisição do imóvel, o valor do aluguel
mensal devido deve ser de R$ 73,44. Assevera que os alugueis são devidos do
trânsito em julgado (fls. 120/123).
O recurso foi regularmente processado, não respondido (fls.
131).
É o relatório.
2
O acordo firmado entre as partes na dissolução do
casamento atribuiu 50% do imóvel para cada um.
A r. sentença fixou o valor do locatício pela ocupação
exclusiva tomando em consideração a cota parte cabível a cada um dos
litigantes, não havendo que se falar em fixação com base na contribuição para a
aquisição como pretendido no recurso.
No que tange ao termo inicial da incidência do aluguel, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016292-68.2016.8.26.0071 -Voto no 4604
4
há a modificar na r. sentença, porque cabível desde o momento em que iniciada a
mora da ré, a saber, a citação no feito, não havendo de se considerar o trânsito
em julgado como postulado no recurso.
A r. decisão objurgada, portanto, não merece reparos.
Nada a modificar na verba sucumbencial fixada (fls. 115).
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR